Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. BOLETO FALSO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito relativo à fatura do mês de agosto de 2022. Em suas razões, a parte autora defende que a situação dos autos resultou em danos de ordem moral. Já o recorrente Banco Bradesco, em síntese, sustenta que é mero administrador de conta e nada contribuiu para o dano, não tendo legitimidade passiva.

II. Recursos próprios e tempestivos. O recurso da autora é dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. O recurso do réu/recorrente com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelas partes.

III. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença, de forma a trazer argumentações capazes de infirmar as razões lançadas na decisão atacada, conforme dispõe art. 1.010, inciso III, CPC. Embora este princípio seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não se pode admitir o processamento de um recurso com razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discute nos autos (meritum causae).

IV. Na espécie, o banco/recorrente em suas razões recursais sustenta tese sem qualquer conexão com os fundamentos da sentença, pois formula pedido de afastamento dos danos morais arbitrados e, subsidiariamente, a redução destes. As alegações sequer tangenciam os fundamentos da sentença, uma vez que discorre de maneira genérica quanto dos fundamentos elencados na demanda e requer pedido de improcedência de pedido de dano moral cujo pedido sequer foi julgado procedente pelo juízo a quo. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso do banco/recorrente, porquanto não há impugnação contra as razões de decidir da sentença, nos moldes do art. 932, inciso III, do CPC.

V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

VI. Extrai-se dos autos que a autora alega que o boleto relativo ao pagamento da fatura do mês de agosto/2022 foi enviado a ela após ligação de suposto preposto da loja de departamento ré. Contudo, posteriormente, se descobriu que o boleto enviado era falso, o que gerou pagamento a terceiro fraudador diverso do real credor.

VII. Neste contexto, no tocante ao dano moral, não há comprovação nos autos de que o transtorno vivenciado pela autora tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento e vulnerado atributos de sua personalidade. Ademais, não se tem notícia de que o nome da autora tenha sido inserido em cadastro de restrição de crédito ou que tenha recebido cobranças vexatórias ou abusivas referentes ao inadimplemento da fatura objeto da demanda. Portanto, não há que se falar em indenização por dano moral.

VIII. RECURSO DO RÉU/BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em relação a parte autora em razão da gratuidade de justiça deferida.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.